Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721980-20.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RENATA MARTINS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA NÃO CUMULATIVA. FRAÇÃO APLICADA PROPORCIONAL A INCIDENTE SOBRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos, 3. No caso, o conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, tendo sido sobejamente evidenciada de forma harmônica e coerente a dinâmica dos fatos, a partir da palavra das vítimas em sede inquisitorial e ratificadas em juízo, da investigação policial, das imagens do circuito interno de segurança do Supermercado, dos extratos bancários, e do depoimento do policial responsável pelas investigações, motivo pelo qual é improcedente o pleito absolutório. Condenação mantida, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude), por quatro vezes. 4. Tratando-se de crimes da mesma espécie praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, com penas idênticas, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva com a aplicação de apenas uma das penas acrescida da fração de um sexto a dois terços. 5. Diante do cometimento de 04 (quatro) crimes de furto qualificado, cujas penas foram estabelecidas em mesma quantidade, aplica-se qualquer uma delas acrescida no patamar de 1/4 (um quarto), de modo que a pena definitiva mantém-se fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem necessidade de qualquer reparo. 6. No tocante à pena pecuniária, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que havendo o reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP, o qual determina que as penas pecuniárias sejam somadas cumulativamente. 7. Dessa forma, verificado que houve equivocadamente a soma das penas pecuniárias, reduzo esta para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devido a exasperação da pena de multa na fração de 1/4 (um quarto), conforme realizado sobre a pena privativa de liberdade. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária. Mantidos os demais termos da sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, de modo que deve haver a revaloração daquelas produzidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, tendo sido sobejamente evidenciada de forma harmônica e coerente a dinâmica dos fatos, a partir da palavra das vítimas em sede inquisitorial e ratificadas em juízo, da investigação policial, das imagens do circuito interno de segurança do Supermercado, dos extratos bancários, e do depoimento do policial responsável pelas investigações, motivo pelo qual o pleito absolutório deve ser julgado improcedente. Desse modo, o acervo probatório conduz com segurança necessária para sustentar um édito condenatório em desfavor da apelante, na medida em que ficou cabalmente demonstrado que ela contribui efetivamente para a prática do crime em questão. Apesar da ré, em seu interrogatório (ID n.o 36499767, 6499768 e 6499769), ter negado a autoria dos fatos e ter alegado que realizou os saques a pedido da ofendida, a sua versão mostra-se dissociada das provas produzidas nos autos. Assim, a versão apresentada pelo apelante em Juízo de que não praticou o delito de furto qualificado, não encontra respaldo em quaisquer elementos de prova e não se reveste, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa. Desse modo, o acervo probatório conduz com segurança necessária para sustentar um édito condenatório em desfavor da apelante, na medida em que ficou cabalmente demonstrado que ela cometeu o delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude), por quatro vezes” (ID. 41644555). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016